Tribunal: TJMT
Processo: 0000839-25.2016.8.11.0085
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000839-25.2016.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JEVERTON FERNANDES NARESSI (VÍTIMA), RENE DE OLIVEIRA - CPF: 026.828.081-90 (APELADO), ALLAN DE BARROS DOS SANTOS - CPF: 023.191.021-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157
, § 2o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL
(REDAÇÃO ANTERIOR À LEI No 13.654/2018)
– ABSOLVIÇÃO – INSURGÊNCIA DO
PARQUET
–PRETENSÃO CONDENATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS EM CONTRADITÓRIO JUDICIAL – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO –
ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE
–
APELO DESPROVIDO.

1.

A prova, para ensejar uma condenação, há de ser cristalina e convincente, pois, ao contrário, faz-se fundamental absolver o réu quanto ao delito estampado
no artigo 157, § 2o, incisos I (com redação anterior à Lei no 13.654/2018),
em irrestrita observância ao princípio do “
in dubio pro reo”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal manejada pelo
Ministério Público Estadual

buscando a reforma da decisão do juízo
a quo
que absolveu
Rene de Oliveira
da prática do delito estampado no art.

157, § 2o, inciso I, do Código Penal
(com redação anterior à Lei no 13.654/2018)
, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Inconformado com o juízo absolutório, o
Parquet

almeja,
à luz do acervo probatório coligido, a condenação do apelado pela prática do delito de roubo majorado.

As contrarrazões vieram aos autos rebatendo os argumentos da parte

adversa.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso da acusação.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Consta que
Rene de Oliveira
foi denunciado, processado e, ao fim, absolvido

da prática do delito estampado no art.

157, § 2o, inciso I, do Código Penal
(com redação anterior à Lei no 13.654/2018)
, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Segundo consta da denúncia,
“(...) no dia 21 de maio de 2016, por volta das 10:05min, na Praça 07 de setembro, localizada na Avenida Norberto Schwantes, nesta Comarca de Terra Nova do Norte/MT, o denunciado RENE DE OLIVEIRA, subtraiu para si, mediante grave ameaça, e com emprego de arma, coisa alheia móvel, consistente em uma motocicleta marca Honda, modelo NXR 150 BROS, ano/modelo 2010, placa NSQ-3339, cor preta, pertencente à vítima Jeverton Fernandes Naressi (...)”
(id. 24889476,
sic
).

Nas citadas circunstâncias, apurou-se que
“(...) o denunciado Rene abordou a vítima Jeverson e de posse de uma arma branca, tipo canivete, mediante ameaça de causar-lhe a morte, exigiu que entregasse o bem, qual seja a motocicleta acima descrita, logo, munido de animus furandi, procedeu à sua empreitada criminosa, tomando o bem para si e saindo em rumo ignorado (...)”
(id. 24889476,
sic
).

Inconformado com o juízo absolutório, o
Parquet

almeja,
à luz do acervo probatório coligido, a condenação do apelado pela prática do delito de roubo majorado.

Sem razão, contudo.

Em análise, cumpre consignar que a materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 24889478), pelo Boletim de Ocorrência (id. 24889479, pp. 01/05), pelo Termo de Entrega (id. 24889484, p. 02), pelo expediente acostado ao id. 24889486 e pelos depoimentos angariados em sede inquisitiva e sob o crivo do contraditório.

No que diz com a autoria, vê-se que
os elementos coligidos não amparam, de fato, o juízo de certeza fundamental à condenação de
Rene de Oliveira
pela prática delitiva em análise.

Ouvido em sede inquisitiva, o acusado asseriu que
“não cometeu o delito, mas que
apenas pegou a moto emprestada da suposta vítima, com o seu consentimento, para verificar se o Marcelo, com quem havia discutido mais cedo, realmente queria matá-lo
; que
a vítima não sofreu nenhuma ameaça, mas que apenas por demorar para devolver a moto, uma vez que estava ao chão baleado, fez a vítima acreditar que ele havia sumido com a moto, mas que ele teria devolvido a moto logo após falar com o Marcelo, mas que não pôde fazê-lo, pois estava sendo encaminhado ao hospital e que por culpa da demora a vítima pensou que ele havia roubado a moto
”
(id. 24889483,
sic
).

Similarmente, em juízo, reafirmou a negativa da prática delitiva, realçando que, conquanto tivesse conhecido o ofendido apenas na mencionada oportunidade, este havia prontamente lhe emprestado a motocicleta, vindo, a seu ver, a registrar a ocorrência tão só pela demora do acusado em devolver o bem, desconhecendo, contudo, que se encontrava baleado no hospital:

“(...)
aconteceu o seguinte, eu estava na praça e desentendi com esse Marcelo e ele foi embora, tentei com meu celular ligar para ele, ele sempre desligava, desligava, daí eu conversei com o Wesley, o Wesley estava com um pessoal, com esse Jeverton e estava mais uns amigos deles lá, eu pedi né, nós estávamos perto até da moto, todos eles perto da moto ali
(...)
pedi até o Jeverton me levar no local para conversar com o Marcelo porque ele não estava me atendendo, eu tinha desentendido ali e o menino falou que ia me matar, aí o Wesley veio me trouxe o celular dele, tentei ligar também, não atendia o telefone, aí eu falei pro Jeverton, com o Wesley, o Wesley como era amigo dele, solicitou ‘não, empresta a moto para ele ir lá e já volto’
(...)
como eu fui baleado, eu só fiquei sabendo da notícia que eu tinha roubado a moto no outro dia, sendo que ele deixou a moto, eu estava com o capacete da garupa dele, o capacete dele estava com ele, eu nem peguei o capacete, daí como eu não voltei e entreguei a moto
(...)
com a demora de eu não ter voltado na praça, aí que ele, que eu fiquei sabendo que tinha roubado, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra
(...)
nenhum momento teve arma de nenhum tipo, eu estava com o celular na mão, o celular do Wesley ainda e o meu no bolso
(...)
foi consentimento dele, só que ele ficou com medo como eu não vim com a moto, deve ter ficado com medo de alguma coisa e prestou queixa
(...) sou (indagado se é amigo de Wesley), (apelido) ‘
Zoinho’, ele que é o ‘Zoinho’, que já estudava junto com esse Jeverton, já tinha uma amizade, estavam até junto na noite ali, eu que estava com ele (...) eu estava no Peixoto quando foram atrás desse Jeverton para ver o porquê ele tinha feito esse tipo de acusação, eu estava preso (...) não, com ele (vítima) eu não tinha nenhum conhecimento com ele, mas o ‘Zoinho’ (...) é, mas ele (vítima) ia ficar com o Wesley, que estava junto, esperando ali voltar, porque o Wesley trabalhava comigo no sítio, tudo, já era conhecido
(...)”
(mídia constante do relatório de id.

24892461,
sic
).

Em cotejo ao Boletim de Ocorrência acostado ao id. 24889479, pp. 01/05 e ao Exame de Corpo de Delito de id. 24889489 (pp. 01-03), nota-se que, de fato, o réu foi vítima de disparo de arma de fogo e prontamente encaminhado ao estabelecimento hospitalar na sequência fática.

A testemunha
Leonardo Alves Pereira
confirmou em juízo que veio a prestar os primeiros socorros ao acusado, que caiu baleado de uma motocicleta (
“Bros, 150, cor preta”
– características idênticas àquela pertencente ao ofendido) na frente de sua casa (mídia constante do relatório de id.

24892461).

A par de apresentar versões destoantes, mormente pelo disposto no Boletim de Ocorrência de id. 24889479, a vítima
Jeverton Fernandes Naressi
relatou em sede judicial que, conquanto tenha sido abordado por um indivíduo que portava uma faca, não é capaz de se recordar plenamente da fisionomia do autor do delito. Confira-se:

“(...)
eu estava saindo da praça de moto, fui abordado, ele estava com uma faca e ele pediu para eu descer da moto, eu desci e entreguei, entreguei a moto e deixei ele ir embora
(...) (na) praça 13 de maio, era por volta de umas 22h30min (...)
no momento estava (sozinho)
(...)
quando eu estava saindo com a moto, estava indo embora
(...) (questionado se o autor do fato era Rene de Oliveira)
não sei se é ele agora, porque faz um ano já, era mais baixo, meio gordo, careca
(...)
sim (questionado se o autor do delito estava com o rosto a mostra) uma faca (indagado sobre o objeto que o acusado portava) pediu para eu descer da moto, eu desci, entreguei a moto, já estava saindo, a moto estava ligada já, peguei e deixei ele ir embora
(...) eu não tinha o número da polícia, eu fui atrás, só que daí a delegacia estava fechada, a civil não funciona a noite e a militar estava em ronda (...)
prestei (a ocorrência), foi no mesmo dia, na militar
(...)
sim (questionado se chegou a ver diretamente o autor do delito)
ele estava com calça e camiseta normal (...)
segurando (a faca) de cima para baixo, por trás assim (...) na verdade foi (encostada) a mão (na região das costelas da vítima), estava segurando com o cabo assim, enfiou para trás e encostou na mão assim
(...) a faca não, foi só a mão (...)
sim, pediu para descer, daí eu desci e entreguei (...) não (instado a dizer se já conhecia o réu e se já o conhecia de outras oportunidades) não, eu não emprestei, não (confrontado com a versão do réu de que teria pego a moto emprestada)
(...)
estava no escuro né (questionado sobre a dificuldade de reconhecimento do réu
) (...)
não (questionado se conhece ‘Wesley’
) (...)
eu estava com um outro colega de escola, pode ser que ele conhecia (‘Wesley’), é, que na hora juntou ali uns quatro, cinco, foi achando um, na frente da lotérica, foi quem tinha o número da polícia e fez a ligação primeiramente (...) não (indagado se chegou a tomar refrigerante na conveniência) (...) acho que estava, tinha várias pessoas, tinha bastante gente, era uma sexta-feira, dia de feira (questionado se ‘Wesley’ estava na companhia do amigo da vítima)
(...)”
(mídia constante do relatório de id.

24892461,
sic
).

Similarmente, em sede inquisitiva, cingiu-se a narrar que
“(...) estava indo embora da praça central desta cidade na sua motocicleta, por volta das 22:00 horas, momento em que foi abordado pelo suspeito que o ameaçou com canivete, chegando a encostar o canivete na região das suas costelas e dizendo: ‘desce, desce, desce’; que desceu da motocicleta e que o suspeito subiu na motocicleta e foi embora nesta; que mais tarde foi informado pelos seus colegas que o suspeito caiu com a motocicleta e que logo em seguida entrou em contato com a Polícia Militar e registrou o boletim de ocorrência informando do roubo da motocicleta; que esteve nesta Delegacia no dia 21/05/2016 e que reconheceu a motocicleta apreendida como a sua motocicleta roubada na noite anterior (...)”
(id. 24889481, pp. 01/02,
sic
), sem proceder, contudo, o reconhecimento do acusado
Rene de Oliveira
como o autor da prática delitiva.

A testemunha
Adriano Deuner,
padrasto do ofendido, afirmou em juízo que o enteado lhe contou que, quando estava na praça junto aos amigos, sua motocicleta havia sido tomada por indivíduo apontado como “
Rene
”, sob o pretexto de que iria tirar satisfação com terceiro. Acrescentou não saber se o acusado foi efetivamente reconhecido em sede inquisitiva pela vítima, realçando, contudo, que, logo após o registro da ocorrência policial, dois indivíduos, um deles conhecido por “Zoinho”, compareceram à residência de
Jeverton Fernandes Naressi
quando se encontrava sozinho, então recusando a atendê-los por medo:

“(...)
ele (vítima) contou que foi abordado na praça e ele tomou a moto dele para ir tirar satisfação com outra pessoa né, esse Rene (indagado se a vítima teria mencionado quem teria tomado a moto)
(...)
não, não falou nada (questionado se a vítima havia mencionado que já conhecia o réu) acho que eles se encontraram na praça por ali, ele (vítima) e os outros amigos dele, juntos ali
(...)
ele (vítima) falou que foi abordado por um canivete, uma faca, sei lá o que, eu não lembro mais direito
(...)
segundo ele (vítima) eles estavam em um grupinho ali, agora quem mais que estava, eu não sei né
(...) (indagado sobre o indivíduo de alcunha ‘Zoinho’) conheço ele de vista assim, eles estudaram juntos na quinta um tempo ali, mas foi pouco tempo, agora se eram amigos eu não sei né não (questionado se ‘Zoinho’ frequentava a residência da vítima) não (...) (sobre o episódio de intimidação da vítima)
foi acho que uns dois, três dias depois do que aconteceu aqui, foram lá em casa, esse ‘Zoinho’ e um outro polaquinho junto
(...)
inclusive nem em casa eu estava, eles estavam por lá, não sei se estavam no cunhado dele, desse ‘Zoinho’, que trabalhava perto de casa ali e viram que eu passei com a caminhonete para ir para a cidade (...) daí eles foram lá em casa, estava o Jeverton em casa (...) ele (vítima) ficou com medo e se escondeu dentro de casa e não saiu para fora, aí eles ficaram ali uma meia hora na frente de casa, chamando ele, como ele não apareceu fora de casa, eles foram embora, inclusive ele (vítima) nem contou para mim e nem para a mãe dele, eu fiquei sabendo já por terceiro
(...)
aí nós pedimos para ele (vítima), daí ele falou ‘não, eles vieram aqui’, só que eu não saí para fora de casa
(...) (
instado a dizer se a vítima reconheceu o acusado como o autor do delito) não posso dizer porque eu não estava e ele (vítima) também a gente pouco conversa né (...) ele (vítima) é muito fechado, pouco conversa, então eu já procurava não puxar muito assusto com ele (indagado sobre a razão da vítima estar na Praça no dia dos fatos) ah, sabe como é molecada né? Quando pega uma moto, só quer saber de correr e fazer bagunça né, festa né (...)
”
(mídia constante do relatório de id.

24892461,
sic
).

A seu turno,
o
PM Nodir Rodrigues,
responsável pela abordagem policial,

afirmou em juízo que a própria vítima lhe indicou que
Rene de Oliveira
havia roubado sua moto, ocasião em que, tão logo, localizaram a motocicleta e constataram que o acusado havia sido baleado e encaminhado ao hospital:

“(...)
foi solicitado pela vítima né
(...)
segundo ele, estava na avenida com a motocicleta
(...)
e o Rene parou ele e tomou a moto dele, aí após isso ele procurou nós, a gente saiu em ronda, em diligências, tentar localizar a motocicleta e mais ou menos passado uns 20, 40 minutos, mais ou menos, a gente recebeu uma informação, via fone, que o Rene tinha ido em vista alegre com essa moto e o outro cidadão lá tinha dado um tiro nele, ele estava caído na baixada ali, na avenida Pastor Nilson Braga com a moto, aí a gente foi lá e localizou a moto, só não me recordo se o Rene estava lá ainda, quando a gente foi lá ele já tinha sido levado para o hospital
(...) ele (acusado) teve uma discussão com outro cidadão ali e o cara acabou efetuando um disparo no mesmo, no mesmo dia, onde estava de posse da motocicleta (...)
sim, foi tomada a força, de roubo a moto (indagado se a vítima reconheceu a motocicleta apreendida junto ao réu e se confirmou o fato delitivo) sim, até na hora que ele (vítima) procurou a gente ele falou ‘quem pegou minha moto foi o Rene’, a hora que ele (vítima) veio solicitar os trabalhos da polícia, ele já informou que tinha sido o Rene que tinha tomado a moto dele
(...)
era mais baixo o cabelo dele (Rene)
(...)
ele (vítima) abordou a gente, fez a solicitação da polícia, ele (vítima) falou assim ‘é o Rene’, enteado do Derval, (ele disse) nome, esse nome de Rene, enteado de Derval, que é como ele é conhecido na cidade, sim, depois que ele (acusado) tomou a moto, ele (vítima) procurou o quartel e passou essa informação para gente, ‘olha foi o Rene, enteado do Derval, que levou a minha moto’
(...)
questionado se réu e ofendido se conheciam antes do fato delitivo) pela conversa dos amigos dele, sim, já eram conhecidos anteriormente
(...)”
(mídia constante do relatório de id.

24892461,
sic
).

Em uma análise conjuntural das provas angariadas durante a persecução penal, vê-se que os elementos probatórios produzidos pelo Estado-acusador se afiguram débeis e controversos, não logrando a acusação de se desvencilhar do ônus probatório que lhe incumbia (art. 156, CPP).

Observa-se, assim, que

a hipótese condenatória não restou sedimentada em
standard
de evidência para além de
dúvida razoável
(“
beyond reasonable doubt
”). De fato, dado o contexto trazido em juízo, vê-se que as provas judicializadas coligidas não ostentam robustez suficiente à subsunção às normas penais incriminadoras (
in dubio pro reo
). É dizer, conquanto se possa vislumbrar
indícios
de autoria, não é possível verificar, após minuciosa análise do caderno processual, prova judicial que possa lastrear a pretensa condenação do apelado na prática delitiva imputada na denúncia.

Isso porque o Direito Penal não opera com dúvidas e conjecturas, devendo haver certeza quanto à materialidade e autoria delitivas, a fim de que, em um Estado Democrático de Direito – aqui orientado pela necessidade de reconhecimento e afirmação da prevalência dos direitos fundamentais como critério da interpretação no marco de um direito penal de intervenção mínima – seja juridicamente possível impor uma condenação.

Nessa linha, visto que contra o réu existem, em verdade, meras conjecturas sobre a sua ingerência no fato criminoso – já que os indícios que pesam em seu desfavor partem de relatos não devidamente esclarecidos –, faz-se imperativo manter a absolvição, nos moldes em que pontuado pelo
decisum
de origem.

Ante o exposto,

nego provimento
ao recurso manejado pelo
Parquet
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020